Tribunal: TJMT
Processo: 1033954-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033954-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVOLEIDE APARECIDO AMBROSIO - CPF: 028.731.631-94 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, em ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, indeferiu a tutela de urgência e determinou a apresentação de comprovante de prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado é meio processual adequado para impugnar decisão interlocutória que não põe fim ao processo, mas apenas indefere tutela de urgência e determina a emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/95, é cabível exclusivamente contra sentença que extingue o processo, com ou sem resolução do mérito.

4.

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois não encerra a fase cognitiva nem põe fim ao processo, limitando-se a indeferir pedido liminar e oportunizar a regularização da inicial.

5.

No sistema dos Juizados Especiais não se admite recurso autônomo contra decisões interlocutórias, em observância aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

6.

Eventual inconformismo quanto às decisões interlocutórias deve ser suscitado em sede de recurso contra a sentença final.

7.

O conhecimento do recurso na hipótese analisada acarretaria fragmentação do julgamento e atraso injustificado na solução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado é cabível apenas contra sentença, sendo inadequado para impugnar decisão proferida no curso do processo nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 41 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por EVOLEIDE APARECIDO AMBROSIO contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

O processo teve origem em ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a autora alegou desconhecer a origem de negativação no valor de R$ 437,25, presente no SERASA S.A.

O juízo de origem proferiu decisão que indeferiu a tutela de urgência e determinou que a autora apresentasse comprovante de prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 306780869).

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, sustentando que a exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Argumenta que o interesse de agir está configurado e que não há dispositivo legal que obrigue o esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação (ID. 306780872).

É o relatório.

VOTO

Colendos pares

Inicialmente, verifico que o recurso foi interposto no prazo legal. Contudo, impõe-se a análise de questão preliminar que obsta o conhecimento do recurso.

Mister verificar, no caso, se a medida recursal aviada é a via adequada para impugnar a decisão proferida pelo juízo de origem.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente interpôs recurso inominado contra decisão que indeferiu tutela de urgência e determinou emenda à inicial. Não consta dos autos qualquer sentença.

O artigo 41 da Lei no 9.099/95 estabelece que "
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”
. Ou seja, cabe recurso inominado ao pronunciamento judicial que põe fim ao processo, com ou sem resolução do mérito.

As decisões interlocutórias, por sua vez, são aquelas que resolvem questões incidentais no curso do processo, sem encerrar a fase cognitiva. No sistema dos Juizados Especiais, em razão dos princípios da simplicidade e celeridade, não cabe recurso autônomo contra tais decisões.

DISPOSITIVO

Por essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por inadequação da via recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Deverão os autos retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026